Tribunal: TJMT
Processo: 1002215-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002215-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVALDO ALVES NAZARIO - CPF: 156.540.521-87 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO NÃO APRECIADA NA ORIGEM - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. (Ap 35579/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

EVALDO ALVES NAZARIO interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais, no 1002215-59.2019.8.11.0041, proposta pelo ora apelante, em desfavor de BANCO PAN S.A.

Na origem, a parte autora afirmou notou que o valor líquido do seu beneficio previdenciário, creditado em sua conta diminuiu sem qualquer explicação plausível.

Afirmou ter procurado a Secretaria de Gestão a qual cuida do setor financeiro, quando então lhe fora disponibilizado que os demonstrativos de descontos e débitos que ocorriam em seu pagamento.

Que não se recorda de haver recebido o referido Cartão junto a citada instituição financeira, sendo sabido pela mesma que a única contratação ora realizada fora feito junto ao BANCO DO BRASIL, banco onde realiza suas transações bem como recebe seus proventos mensais.

Neste sentido, o afirmou desconhecer origem do cartão em nome do banco requerido sob a denominação BANCO PAN, pois nunca recebeu nenhum valor, bem como nunca teve acesso ao suposto contrato de prestação de serviços.

Houve contestação, momento em que foi juntado aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora, TED demonstrando a transferência do valor contratado, bem como extrato demonstrando a utilização do cartão de crédito.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'Contudo, no caso, fato é que a Requerida trouxe prova da relação jurídica mantida entre as partes, consistente no “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN” e “Solicitação de saque via cartão de crédito” de ID. 32156535, os quais constam a assinatura do Autor, o que não foi impugnado.

(...)

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela Requerente EVALDO ALVES NAZARIO em face de BANCO PAN S.A.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.'

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) não foi cumprindo o dever de informação e transparência, uma vez que foi ofertado e contratado empréstimo consignado e o banco requerido averbou o empréstimo junto ao SEGES MT para desconto em folha como CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO; (ii) que a s informações do contrato foram confeccionadas por programa de edição de arquivos, (iii) que nunca utilizou o suposto cartão de crédito para compras, até porque sequer recebeu em seu endereço, (iv) com tais consignações, requereu a reforma da sentença para reconhecer a contratação do empréstimo consignado da forma simples, sem o cartão do credito; (v) por fim, requereu a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de apelação proposto por EVALDO ALVES NAZARIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais, no 1002215-59.2019.8.11.0041, proposta pelo ora apelante, em desfavor de BANCO PAN S.A.

Pois bem.

Tenho que o presente recurso não deve ser conhecido, em razão da ausência de um dos requisitos do art. 1.010, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II - os fundamentos de fato e de direito.”

Verifica-se, pois, que um dos requisitos, inserto no inciso II, é que os apelantes ataquem precisamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tal requisito está fundamentado no Princípio da Dialeticidade, o qual visa, em primeiro lugar, estabelecer os limites do pedido dos recorrentes, o que permite ao tribunal entender onde está o eventual erro da decisão atacada. Em segundo, viabiliza o devido contraditório.

Observando detidamente a petição inicial, verifico que a parte autora alegou que:

“O requerente é Servidor Público, tendo como única e exclusiva fonte de renda os seus proventos advindos do estado, tendo este cargo como policial militar, conforme holerites em anexo.

Na qualidade de servidor publico do estado de Mato Grosso, o requerente recebe seu benefício em conta mensalmente onde a estado através da Secretaria de Gestão emite contra recibo (holerite) com o memorial descritivo de seu crédito e respectivos descontos.

Todavia, ao notar que o valor líquido creditado em sua conta diminuiu sem qualquer explicação plausível, o requerente procurou pela Secretaria de Gestão a qual cuida do setor financeiro, quando então fora disponibilizado ao requerente os demonstrativos de descontos e débitos que ocorriam em seu pagamento.

De posse dos dados necessários para acesso ao sistema, o requerente identificou que seu salário sofria os seguintes descontos:

2016.................................... R$ 3.889,32

2017.................................... R$ 5.529,06

2018.................................... R$ 5.422,76

Ocorre Excelência, que o requerente não se recorda de haver recebido o referido Cartão junto a citada instituição financeira, sendo sabido pela mesma que a única contratação ora realizada fora feito junto ao BANCO DO BRASIL, banco onde realiza suas transações bem como recebe seus proventos mensais.

Neste sentido, o requerente desconhece origem deste cartão em nome do banco requerido sob a denominação BANCO PAN, pois nunca recebeu nenhum valor, bem como nunca teve acesso ao suposto contrato de prestação de serviços.”.

Da mesma forma, analisando detidamente a sentença, verifico que o juiz de piso constou que:

“No caso em tela, a Requerente busca a declaração de inexistência de débito, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da Ré em danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que jamais firmou qualquer contrato junto à Requerida.

A Requerida, por sua vez, aduz que a autora formalizou a contração de CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO junto ao banco PAN, no 0004346393956904001, formalizado em data da contratação, o qual se deu por meio de contrato assinado, o qual apresenta saldo devedor no importe de R$ 7.468,00 (sete mil quatrocentos e sessenta e oito reais) que refere-se a TELE SAQUE efetivado em 04/02/2016, além dos encargos da operação.

É incontroverso os descontos realizados em sua folha de pagamento, como se vê pelos holerites de ID. 17456391.

Contudo, no caso, fato é que a Requerida trouxe prova da relação jurídica mantida entre as partes, consistente no “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN” e “Solicitação de saque via cartão de crédito” de ID. 32156535, os quais constam a assinatura do Autor, o que não foi impugnado.

Portanto, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pela Requerida o ônus a que refere o art. 373, II do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, o Autor não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade dos débitos requeridos.”

Ocorre que após a sentença, a parte autora apresentou inovação recursal, reconhecendo a contratação do empréstimo consignado, e passando a aduzir que foi enganado com a contratação do empréstimo através de cartão de crédito.

Entretanto, verifico que tal tese não foi arguida na fase de conhecimento.

Assim, entendo restar demonstrada a ausência de dialeticidade do recurso de apelação.

Friso que não se trata aqui de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um Recurso onde à parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.

Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe à análise da controvérsia decidindo os fatos consoantes à legislação e fundamentos jurídicos que entendem adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.

Lembre-se que o art. 1016, II, do CPC obriga a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.

Propositalmente ou não, o Recurso não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão do magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares a do agravante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo no 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016)

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. ARGUIÇÃO DE FUNDAMENTOS IMPERTINENTES, EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284 STF. ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PERÍODO RECONHECIDO, EM PARTE, PELO TRIBUNAL A QUO, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. Conforme entendimento desta Corte, considera-se "deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF" (STJ, AgRg no REsp 1.445.074/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/05/2016). (...) VI. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 796.976/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 21/06/2016)

Portanto, a falta de impugnação específica revela o descumprimento da exigência do inciso II do art. 1.010 do CPC, não merece conhecimento o presente recurso.

Além disso, registra-se que o parágrafo único do art. 932 do CPC tem aplicabilidade para a correção de equívocos meramente formais, não abrindo espaço para emenda das razões recursais nitidamente padronizadas, repetidas sem cuidado com a causa em si.

Com esses fundamentos, de forma monocrática e amparado pelo art. 932, III do CPC NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e mantenho na íntegra a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, tendo em vista que os honorários foram arbitrados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022